Tribunal: TJDFT
Processo: 0019730-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. ÁREA DESTINADA À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS - EPC. VICENTE PIRES. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. INTERESSE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1 - A ordem demolitória expedida pela AGEFIS decorre do exercício do poder de polícia de forma a evitar a prática de construções irregulares, ou seja, sem a devida obtenção de licença para construir.
2 - Na espécie, tem-se que o imóvel objeto de fiscalização por parte da AGEFIS, se apresenta como uma ocupação irregular recente, sem licenciamento ou autorização estatal, em uma área estratégica para o processo de regularização de Vicente Pires, isto é, o terreno objeto de discussão foi destinado pelo projeto urbanístico da RA de Vicente Pires à instalação de Equipamentos Públicos Comunitários – EPC, não havendo qualquer possibilidade de designação para fins residências/moradia, como pretende a apelante.
3 - Inexiste ilegalidade ou abusividade no exercício da função fiscalizatória pela AGEFIS, pois a aplicação das normas urbanísticas decorre do poder de polícia inerente ao desempenho das atividades administrativas.
4 - Na fixação dos honorários advocatícios, o Novo Código de Processo Civil passou a disciplinar, como regra, a observância aos limites quantitativos previstos no §2o do artigo 85, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico perseguido e, em não sendo possível mensurar quaisquer desses aspectos, ainda sobre o valor atualizado da causa.
5 – Desse modo, mostra-se descabida a fixação de honorários sucumbenciais como base em juízo equitativo do magistrado, posto que os parâmetros previstos nos §§2o e 3o do artigo 85 aplicam-se ao caso, mostrando-se razoável que os honorários sejam fixados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.
6 – Apelação da parte autora desprovida.
7 – Apelação da requerida provida.